Tribunal: STF
Processo: ARE 1539724
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



TUTELA PROVISÓRIA INCIDENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO ATIVO. PERIGO DE DANO. DEFERIMENTO.



    1. Trata-se de pedido de tutela provisória incidental pelo qual se requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso extraordinário com agravo, objetivando que seja "suspensa a eficácia da decisão que determinou a exoneração dos servidores amparados pela Lei Municipal nº 6.685/2008, até o julgamento definitivo do presente Recurso Extraordinário por esta Suprema Corte" (e-doc. 82).



    2. Narra o requerente que é iminente o fim do prazo para a produção de efeitos da decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, que declarou inconstitucional a Lei nº 6.685/2008, do Município de São Leopoldo.



    2.1. Sustenta que o "pedido de efeito suspensivo é cabível, pois há probabilidade do direito, uma vez que um dos principais fundamentos da inconstitucionalidade da lei, se fundava em medida cautelar que perdeu sua vigência com o julgamento da ADI 2135, e o perigo de dano, uma vez que a exoneração de 50 servidores públicos, trará problemas na continuidade do serviço público, bem como eventual indenização aos servidores que forem exonerados, caso tenham que retornar e ser reintegrados, inclusive com pagamento de salários".



    2.2. Argumenta que, em razão de calamidade pública, "não foi possível efetivamente se preparar para o desligamento dos atuais servidores do PSF, a efetiva substituição e treinamento dos novos servidores, sendo que o prazo para exoneração é 30.04.2025". 



    É o relatório.



    Decido.



     



    3. De acordo com o art. 995, caput, do Código de Processo Civil, o recurso extraordinário e, consequentemente, o agravo não possuem efeito suspensivo ope legis, razão pela qual inexiste óbice ao cumprimento do que decidido no acórdão recorrido. Confira-se:



    “Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.



    Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”



    4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a concessão de tutela de urgência em recurso extraordinário é medida excepcional, que se justifica quando há: (i) a instauração de jurisdição cautelar do Supremo Tribunal Federal, por meio da existência de juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, consubstanciado em decisão proferida pelo Presidente do Tribunal de origem, ou resultante da interposição de agravo; (ii) a viabilidade processual do recurso extraordinário interposto; (iii) a plausibilidade da tese jurídica veiculada no recurso extraordinário; (iv) a existência do periculum in mora, pela demora na apreciação do apelo extremo.



    5. Em exame dos autos, entendo necessária a concessão de efeitos suspensivo ativo ao presente recurso.



    6. Primeiramente, é importante registrar que o requerente não apresentou sequer alegação de que vem adotando providências para mitigar os impactos para a população decorrentes da declaração de inconstitucionalidade discutida por seu recurso extraordinário, mesmo tendo-lhe sido concedido extenso prazo para tanto, vez que mencionada decisão foi publicada em novembro de 2022 (e-doc 10).



    7. Registro, ainda, que diante dos evidentes riscos à população local, decorrentes de considerável impacto nos serviços de saúde locais, a Corte estadual de origem decidiu, por sucessivas vezes, adiar o início dos efeitos de sua declaração de inconstitucionalidade da norma municipal.



    8. Ademais, está-se diante de agravo, tendo em vista que o recurso extraordinário foi obstado na origem, o que torna mais evidente a necessidade de o requerente gerir adequadamente os riscos decorrentes de possível insucesso de suas pretensões. 



    9. Este quadro indiciário de desídia dos gestores públicos, entretanto, não afasta os danos irreparáveis ou de difícil reparação que se evidenciam com o imediato desligamento de dezenas de integrantes dos quadros da saúde pública do Município requerente, em prejuízo à continuidade das ações que visam proteger direito fundamental da população, sobretudo da parte mais carente de recursos, que não possui condições de buscar a iniciativa privada para efetivar seu direito. 



    10. Desse modo, entendo demonstrada excepcionalidade a justificar a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso extraordinário com agravo.



    11. Ante o exposto, com fundamento no art. 995, parágrafo único, do CPC, defiro o pedido formulado, para atribuir efeito suspensivo ao recurso extraordinário interposto pelo ora requerente, determinando a suspensão da eficácia do acórdão recorrido até o julgamento do presente recurso.



    Intime-se. Publique-se.



    Brasília, 29 de abril de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator